Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739954-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CASA NATACCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME, LUIZ CARLOS NATACCI, GLENAN LOPES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712015-41.2017.8.07.0018. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos de origem, em especial o acórdão constante do ID 20271772, constata-se o julgamento de apelação na fase de conhecimento pela Segunda Turma Cível deste Tribunal. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 3o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Segunda Turma Cível encontra-se preventa para o julgamento do presente agravo. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 14 de setembro de 2020 12:11:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador